Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008703-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
–

VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS

– CARACTERIZADA – A
CLARATÓRIOS

ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Os vícios constatados no acórdão devem ser sanados por meio dos
embargos de declaração
.

2. A
legação de que o acordão embargado viola o princípio da
reformatio in pejus
evidenciada.

3
. Recurso acolhido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO J
Ú
NIOR
contra acórdão que por unanimidade
deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento da parte ora embargante,
a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de
erro material
no acórdão embargado quanto
ao resultado da votação, eis que equivocadamente constou que
a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do

tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso.

Sustentou ainda a proibição da
“reformatio in pejus”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id.
217887179
, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO J
Ú
NIOR
contra acórdão que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte ora embargante,
a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Pois
bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante apontou
a existência de erro material no acórdão embargado quanto ao resultado da votação, eis que equivocadamente constou que
a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do

tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso.

Com razão a parte ora embargante, eis que em verdade a
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do

tribunal, por unanimidade
,
deu provimento em parte
ao recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual o vício deve ser sanado.

Por outro lado, a parte ora embargante sustentou ainda que a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo

teria sido reformada em total

afronta ao princípio da proibição da
“reformatio in pejus”
, de modo a piorar a situação da parte recorrente, ao aplicar

o disposto no art. 85 e seguintes do CPC c/c o disposto no §4º do art. 90 do

mesmo diploma legal e, ainda, proporcional, ao número de executados.

No caso, infere-se dos autos que o
d.
juízo
a quo
, ao acolher a exceção de
pré
-executividade oposta,
ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º do CPC.

Ocorre que
o acórdão embargado, em consonância com a fundamentação exposta no voto do relator, concluiu que
nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
, conforme almejado pela própria parte ora embargante
.

Todavia, ao aplicar
o que dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de fixação dos honorários observando o proveito econômico obtido,
proporcional ao número de executados
, assim como a redução pela metade, em razão do reconhecimento
do pedido pela Fazenda Pública, houve uma redução no valor inicialmente fixado pelo d. juízo
a quo
.

Logo, os
aclaratórios
devem ser acolhidos para manter o
valor inicialmente fixado pelo
d.
juízo
a quo
, conforme requerido pela parte ora embargante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO J
Ú
NIOR
, com efeitos infringentes, para
:

1. S
anar o erro material
inicialmente
indicado, nos termos anteriormente
decididos
,
para fazer constar que
a
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do

tribunal, por unanimidade
,
deu provimento em parte
ao recurso de agravo de instrumento
interposto.

2.

R
eformar a conclusão do acórdão embargado, de forma a
manter o valor
inicialmente
fixado
pelo
d.
juízo
a quo
a título de condenação de honorá
rios sucumbenciais, para que não haja violação ao
princípio
da proibição da
“reformatio in pejus”

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024